Tribunal: TJSP
Processo: 2214754-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado qualificado, porte de ilegal de munições e de drogas, para consumo próprio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública,

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado qualificado, porte de ilegal de munições e de drogas, para consumo próprio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante os delitos imputados ao paciente terem sido cometidos sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva, cuja presente prática ainda foi perpetrada durante o gozo de liberdade provisória, elemento sinalizador da periculosidade ostentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214754-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JESSÉ
JESIEL DA SILVA SANTA FÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214754-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2214754-31.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: FABRÍCIO BUENO VIANA (Defensoria Pública)
Paciente: Jesse Jesiel Silva Santa Fé
VOTO No 23.763
Habeas Corpus. Furto tentado qualificado, porte de ilegal de
munições e de drogas, para consumo próprio. Pleito
objetivando a revogação da segregação provisória do
paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos
autorizadores e carência de fundamentação idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária
e
adequada
a
manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à
garantia da ordem pública, pois, não obstante os delitos
imputados ao paciente terem sido cometidos sem violência
ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada
reiteração delitiva, cuja presente prática ainda foi perpetrada
durante o gozo de liberdade provisória, elemento sinalizador
da periculosidade ostentada, tornando insuficiente, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JESSÉ JESIEL SILVA SANTA FÉ,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Ilona Marcia Bittencourt
Cruz, do Plantão Judiciário da Comarca de Ribeirão Preto, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua prisão cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214754-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da segregação provisória e a carência de
fundamentação idônea, salientando que o paciente é primário,
possui endereço fixo e atividade laborativa lícita, cujos delitos
imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor.
A liminar foi indeferida (fls. 65/67).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 73/75) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 79/81).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 89/91 do feito de
origem) que o paciente foi preso em flagrante, sendo denunciado
como incurso art. 155, § 4o, inciso I, c.c do art. 14, II, ambos do
Código Penal, no art. 12 da Lei 10.826/03 e no art. 28 da Lei
11.343/06, pois, em 6 de setembro p. p., na Avenida Aparecida
Savegnago, no 515, tentou subtrair, mediante rompimento de
obstáculo, um veículo automotor, de propriedade da vítima Luana
Eduarda Gonçalves Rodrigues Santos, somente não logrando
êxito, pois foi surpreendido pela vítima e empreendeu fuga, em
seguida. Ocorre que a polícia foi acionada e, após diligências,
localizou e deteve o paciente na Avenida Alessio Mazzer, ocasião
em que apreenderam, no interior de sua residência, duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214754-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
munições de arma de fogo uma de calibre 38 e outra de calibre
22 , além de 18,6 gramas de maconha, destinadas ao consumo
pessoal.
Em sede de plantão, por intermédio de
decisão proferida em 07.09.2020 (fls. 49/50), a autoridade
coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com
fulcro na garantia da ordem pública e em razão da reiteração
delitiva do paciente, que responde por outro processo, decorrente
de práticas violentas.
Em consulta a certidão de distribuições
criminais (fls. 29/31), apurou-se que o paciente registra um
processo em andamento, por tentativa de estupro, roubo e furto,
no qual foi, inclusive, recentemente beneficiado com a concessão
de liberdade provisória, em 15.07.2020.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da
ordem pública, pois, malgrado os delitos imputados sejam
desprovidos de violência e grave ameaça, deve ser sopesada
sua constatada reiteração delitiva, cujas práticas sob apuração,
inclusive, foram perpetradas durante o gozo de liberdade
provisória, elemento sinalizador da periculosidade por ele
ostentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214754-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator